Tribunal: TJMT
Processo: 1025402-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025402-88.2020
AGRAVANTE: PATRÍCIA APARECIDA CASTRO DE SOUZA.
AGRAVADOS: LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA E OUTRO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PATRÍCIA APARECIDA CASTRO DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1051200-25.2020.8.11.0041, movida em face de LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA e outro, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Em breve síntese, a recorrente aduz “que teria adquirido um imóvel residencial dos Réus, estes não teriam cumprido com a obrigação documental em relação a documentação necessária à contratação de financiamento bancário que completaria parte do valor já pago de entrega” (sic).
Funda a sua pretensão no fumus boni juris, com a juntada do contrato de compromisso de compra e venda e da prova do pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como parte da entrada do valor venal. Sustenta o risco de dano grave na medida em que os agravados já anunciaram novamente o imóvel para venda, podendo gerar prejuízo tanto a Agravante quanto para terceiros interessados, uma vez que reconhecida a vinculação a oferta, eles terão de cumprir de forma integral o contrato de compromisso de compra e venda.
Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados apresentem todos os documentos necessários para o financiamento bancário, bem como se abstenham de colocar o imóvel novamente à venda.
No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
É cediço que para o deferimento do pedido inicial, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
Como bem consignado no decisum agravado, por ora, não há prova da constituição inequívoca da mora ou da legitimidade dos recorridos sobre os fatos supostamente lesivos, ou ainda se estes seriam os proprietários do imóvel então comercializado, já que inexistente cópia da referida matricula de registro.
Outrossim, não obstante os argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, ao menos, até a análise de mérito do recurso, cujo prazo, inclusive, não deve ultrapassar o previsto no art. 1.020 do CPC.
E, ainda, sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, quando da realização da audiência de conciliação ou da apresentação de peça defensiva.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso, inclusive quando da realização da audiência de conciliação dia já designada;
Intime-se a parte agravada, no endereço de ID. 68275477, pag. 02, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR